Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. PRESCINDÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES.

1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu pedido liminar em sede de tutela de urgência formulado em caráter antecedente.

2. São requisitos da liminar reclamada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 300, do CPC).

3. A ação de conhecimento posta em cumprimento é de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, versando sobre direitos obrigacionais, por isso desnecessária a citação do cônjuge/companheiro. Precedentes.

4. Agravo de instrumento não provido.